Tribunal: CARF
Processo: 10494.720080/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.720080/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDSON LUIZ ZANCHET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, conforme Súmula Carf 11.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA
NO MOMENTO DO LANÇAMENTO.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração, conforme Súmula Carf 50.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.720080/2018-08
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.720080/2018-08

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, juntado às fls. 54/58:
Por meio de Auto de Infração, foi exigida do contribuinte acima qualificado a
importância de R$ 42.972,77, devida a título de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, referente a declaração de importação registrada no dia
05/02/2013, acrescida de juros de mora devidos à época do lançamento e de multa de
ofício de 75%.
Como dos autos consta, o contribuinte promoveu a importação de um veículo
estrangeiro sem a incidência do IPI, fazendo-o por conta de decisão judicial que lhe
reconhecia tal direito. Porém, posteriormente, em razão de o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o RE 723.651 em sede de repercussão geral, ter decidido ser cabível a
incidência do Imposto nas importações para uso próprio, o próprio Poder Judiciário
demandou pelo "juízo de adequação" (artigo 1.030, II, do CPC/2015). Com isso, foi
formalizado o juízo de retratação por parte da Justiça Federal, adequando a decisão
anterior à superveniência vinculante, do que resultou o não acatamento do pleito do
contribuinte quanto à não incidência do IPI na importação de veículo por parte de
pessoa física para uso próprio.
Por conta desta reversão do provimento judicial é que foi, então, formalizado o
lançamento ora discutido.
Irresignada com a autuação sofrida, o contribuinte a impugnou, fazendo-o por conta das
razões a seguir expostas.
Primeiro, contesta a aplicação da multa de ofício, por entender que ela só se aplica
naquelas situações em que o contribuinte omite informações que de alguma forma
obstaculizem a atuação administrativa ou que de algum modo evidenciem o intuito de
sonegar. Alega que fez constar na DI o número do processo judicial e a parte dispositiva
da decisão que lhe concedeu o reconhecimento da não incidência. Ademais, alega que
como o desembaraço aduaneiro foi realizado em data posterior à decisão judicial que
determinou a suspensão da exigibilidade do tributo, não lhe poderia ser imposta
qualquer penalidade, em face do disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/1996 e do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 18, de 25/06/2004.
A seguir, busca o contribuinte contestar a alíquota do IPI que lhe foi aplicada, fazendo-o
por via de argumento que extrai daquele que foi o principal fundamento usado pelo STF
para manter a exigência do IPI sobre a importação de veículos, qual seja o de que a
tributação se impunha em face da necessidade de se dar tratamento isonômico entre
aquele que adquire veículos no exterior e aquele que adquire veículos no território
nacional. Entende o contribuinte que se o fundamento é a concessão de tratamento
isonômico, deveria ser exigido o tributo, na importação, pela mesma alíquota exigida na
aquisição interna, o que não ocorreu in casu.
É o relatório.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2013
LANÇAMENTO. NÃO IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO EM FACE DE
MEDIDA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITES.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.720080/2018-08

Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo
de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa, não caberá
lançamento de multa de ofício desde que a suspensão da exigibilidade do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA AFASTAR
A APLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 65-73, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que quando o
contribuinte tiver deixado de recolher o tributo amparado por decisão judicial que,
preventivamente, suspendeu a sua exigibilidade, é indevida a aplicação da multa de ofício, e, no
caso em tela, o auto de infração foi lavrado pela Receita Federal após a decisão que suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário a ele relativo, o que impede a imposição de multa de ofício; e
(ii) pleiteia a equiparação do contribuinte importador pessoa física ao consumidor final que
adquire veículo importado no mercado interno, à luz do princípio da isonomia, atribuindo ao
recorrente o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta por cento).
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário – não conhecimento
Conforme visto, o recorrente, pessoa física, ajuizou a ação judicial com vistas a
obter provimento para importação de veículo sem incidência de IPI. No entanto, posteriormente,
em razão de o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 723.651, em sede de repercussão
geral, ter decidido ser cabível a incidência desse imposto nas importações para uso próprio, fora
formalizado o juízo de retratação por parte da Justiça Federal, adequando a decisão anterior à
decisão vinculante do STF, conforme fls. 19-24, o que resultou no não acatamento do pleito do
recorrente quanto a não incidência do IPI na importação de veículo por parte de pessoa física
para uso próprio.
Na peça recursal, o recorrente discute o percentual de alíquota do IPI aplicável à
mercadoria importada. Pleiteia a equiparação do contribuinte importador pessoa física, seu caso,
ao consumidor final que adquire veículo importado no mercado interno, à luz do princípio da
isonomia, atribuindo, assim, o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta por cento).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.720080/2018-08

Ora, essa matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário pelo recorrente
por meio da aludida ação judicial, de sorte que houve renúncia à via administrativa, a teor da
Súmula Carf 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ademais, há a mencionada decisão judicial vinculante em sentido contrário ao
pleiteado pelo recorrente na Justiça, de sorte que tal decisão deve ser obrigatoriamente aplicada
ao caso sob análise, não cabendo mais nenhuma discussão acerca da matéria decidida pelo
egrégio STF.
Logo, impõe-se o não conhecimento desse ponto recursal.
Multa de Ofício
O recorrente aduz que quando o contribuinte tiver deixado de recolher o tributo
amparado por decisão judicial que, preventivamente, suspendeu a sua exigibilidade, é indevida a
aplicação da multa de ofício, e, no caso em tela, o auto de infração foi lavrado pela Receita
Federal após a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, o que impede a
imposição de multa de ofício.
No que diz respeito à multa de ofício, assim preceitua o art. 63, caput e seu § 1o,
da Lei 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
Conforme visto, em 28/06/2017, fora proferido acórdão pela 2a Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual
ocorrera o reexame do processo e o juízo de retratação e alteração do acórdão anterior,
divergente do mencionado entendimento firmado pelo STF, sob o rito de repercussão geral, e,
dessa forma, dado parcial provimento ao recurso da União para julgar improcedente o pedido
relativo ao IPI, conforme acórdão juntado às fls. 23-24.
Sendo assim, na data da lavratura do auto de infração, em 21/03/2018, o
recorrente não estava mais amparado por nenhuma decisão judicial, de sorte que a autoridade
fiscal, corretamente, lavrou o auto de infração em apreço com a aplicação da multa de ofício.
Nesse sentido, há a Súmula Carf 50, vinculante, conforme Portaria MF 277, de
07/06/2018: “É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração”.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.720080/2018-08

Portanto, nego provimento a esse ponto do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente ao percentual de alíquota do IPI aplicável à mercadoria importada, uma vez que a
matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, e, na parte conhecida, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 84
DF CARF MF
Original